Tribunal: TJPA
Processo: 0800291-39.2022.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800291-39.2022.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: GUIOMARINA GOMES PEREIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800291-39.2022.8.14.0063

ORIGEM: VARA ÚNICA DE VIGIA DE NAZARÉ

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ

PROCURADOR: JOÃO LUÍS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

APELADA:
GUIOMARINA GOMES PEREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: ANDRÉ LUIZ PESSÔA DE MÉLLO FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. SALÁRIOS NÃO PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. AFASTADA A OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interpostas por município contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando-o ao pagamento de salários, ao recolhimento de contribuições previdenciárias e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora para pleitear o recolhimento de contribuições previdenciárias. No mérito, defendeu a ausência de comprovação do vínculo e a inexistência de débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora não possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, o recolhimento de contribuições previdenciárias não repassadas ao INSS, pois a titularidade desse crédito pertence à autarquia previdenciária. Preliminar acolhida;

4. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais ou a regular extinção do vínculo temporário, visto que não apresentou nos autos qualquer documentação apta a comprovar o pagamento ou a data do distrato;

5. A ausência injustificada de pagamento de salários, por se tratar de verba de natureza alimentar, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, mostrando-se razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO

6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas.

Tese de julgamento: “A servidora pública temporária é parte ilegítima para pleitear o recolhimento de contribuições previdenciárias ao INSS. 2. É devido o pagamento de salários cujo pagamento não foi comprovado, cabendo ao ente público o ônus de provar a quitação e a regular extinção do vínculo temporário.”

__________

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0803525-47.2021.8.14.0133, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 20/08/2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0006575-61.2014.8.14.0133, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, DJe de 28/07/2017; STJ,
REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 08/04/2002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ, objetivando a reforma da sentença (Id. 23455915) proferida pelo Juízo da Vara Única de Vigia de Nazaré, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por GUIOMARINA GOMES PEREIRA, condenando o réu ao pagamento dos salários não recebidos desde março de 2020, ao recolhimento de contribuições previdenciárias desde março de 2017 e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais (Id. 23455919), o apelante arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa referente ao recolhimento de contribuições previdenciárias. No mérito, sustentou a ausência de comprovação do vínculo com a Administração e a presunção de legalidade dos atos administrativos. Alegou que não houve um contrato temporário da autora com o município, mas apenas um contrato de prestação de serviços de 01 a 30 de março de 2020, e que foi devidamente pago.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 23455922).

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 24242632), opinou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

Configura-se a ausência do interesse de agir da autora quanto ao pedido de repasse das contribuições previdenciárias ao INSS.

A cobrança de contribuições eventualmente pendentes pelo município contratante incumbe ao próprio INSS, cabendo ao autor, unicamente, demonstrar perante a autarquia previdenciária a ocorrência dos descontos, por meio da apresentação dos contracheques/recibos/fichas financeiras.

Nesse sentido, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS. COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA PARA RECLAMAR SOBRE O REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, CONFORME PREVISTO NA LEI Nº 11.457/07. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO.

1 - O ente municipal opôs Embargos de Declaração, afirmando haver omissão e obscuridade no acórdão quanto ao repasse de contribuições previdenciárias ao INSS.

2 - O trabalhador não é o legitimado para reclamar verbas previdenciárias, já que o credor de créditos previdenciários vem a ser o INSS. É dessa autarquia o interesse de receber os repasses dos valores compulsoriamente descontados dos trabalhadores, já que o destino dessa receita é subsidiar o sistema da previdência e assistência social.

3 - Deste modo, não compete ao segurado empregado compelir o réu a recolher as contribuições previdenciárias, pois a Lei nº 11.457/07 específica de quem é esta competência.

4 - Embargos acolhidos para afastar a condenação de recolhimento previdenciário.

(TJ-PA, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0803525-47.2021.8.14.0133, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, DJe de 20/08/2024).

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VALORES NÃO RECOLHIDOS AO INSS. SERVIDORA TEMPORÁRIA. ILEGITIMIDADE DA AUTORA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO CONTRA O MUNICÍPIO - RECURSO NÃO PROVIDO

1. Na hipótese dos autos, a autora/apelante, filiada ao INSS, não detém legitimidade para propor ação de cobrança visando o recolhimento de contribuições previdenciárias não efetuadas, pelo empregador, no tempo devido. A Lei 11.457 /07 define quem detém a legitimidade para a referida cobrança.2. Demais disso, o fato de o Município ter, ou não ter, repassado ao INSS as contribuições previdenciárias que descontou na remuneração é irrelevante para a esfera jurídica da servidora, pois esta sempre poderá fazer prova junto ao próprio órgão previdenciário de que sofreu tais descontos, mediante a apresentação dos seus contracheques, em ordem a assegurar a contagem do correspondente tempo de contribuição. 3. Em vista disso, a autora, no caso de eventual negativa do INSS em conceder-lhe aposentadoria por ausência de recolhimento deve ingressar contra o INSS em ação própria. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0006575-61.2014.8.14.0133, 2ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, DJe de 28/07/2017).

Portanto, impõe-se o acolhimento da preliminar para afastar a condenação referente à obrigação de efetuar os repasses de contribuições previdenciárias ao INSS, ante a ausência de interesse processual da parte autora quanto ao pedido em questão.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 23455885), a autora alegou que, em março de 2020, foi afastada de sua função de servente junto ao Município de Vigia, em razão da pandemia de Covid-19, deixando de receber salários.

A existência do vínculo é comprovada por meio do memorando de Id. 23455887, datado de 06/03/2017, que apresentou a autora para exercer a função de servente, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com exercício na EMEIF Cinderela.

Embora o apelante alegue, nas razões recursais, que a autora prestou serviços apenas em março de 2020, o próprio município afirmou, n
a contestação (Id. 23455895), que a autora exercia função temporária e o contrato foi encerrado durante a pandemia, em razão das medidas sanitárias de isolamento social.

O documento juntado, extemporaneamente, ao recurso de Apelação (Id.
23455920), indica que a autora prestou serviços em março de 2020 e, também, em períodos anteriores, mas não informa o motivo do término definitivo do vínculo, nem comprova a quitação das verbas salariais e nem mesmo se a autora foi notificada do encerramento do vínculo
.

Desse modo, o réu não comprovou a data da extinção do vínculo temporário, pois não juntou qualquer documentação acerca do distrato da autora, tampouco comprovou o pagamento dos salários pleiteados, visto que não apresentou contracheques, recibos ou fichas financeiras.

Portanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Assim, é cabível a condenação do réu ao pagamento dos salários devidos à autora até a efetiva extinção do vínculo temporário, período a ser aferido em fase de cumprimento.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile
, Vol. II, n. 525).

A ausência injustificada de pagamento de salário, que constitui verba alimentar, exorbita a esfera do mero dissabor e implica a reparação extrapatrimonial.

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, e tendo em vista a extensão do dano, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de indenização, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar à Fazenda Pública certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica.

Isto posto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença, apenas para afastar a condenação a efetuar os recolhimentos de contribuições previdenciárias ao INSS, em razão da ausência de interesse processual da parte autora; sentença confirmada nos demais termos; sem modificação dos ônus de sucumbência, visto que a apelada decaiu de parte mínima dos pedidos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026